Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-15.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM PROCEDER A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PARTE EXECUTADA CITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

2. Na hipótese, a parte executada foi citada e, após a sua intervenção nos autos (embargos à execução), a execução foi extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois, o exequente, intimado para regularizar sua representação processual, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito.

3. A orientação do c. STJ é no sentido de que se admite o arbitramento de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos à execução, havendo a possibilidade de a sucumbência final ser determinada definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos embargos à execução atende a ambas as ações.

4. Nada obstante referido entendimento, impende ressaltar que a autonomia entre a execução e os embargos à execução não é absoluta, porquanto o sucesso nos embargos à execução importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária.

5. Nos casos em que há procedência dos embargos à execução, não se mantêm fundamento para cumulação de honorários advocatícios nas duas ações, tendo em vista que o trabalho defensivo exercido pelo patrono da parte executada acarreta a extinção da execução. Dito de outra forma: "não se justifica a remuneração dupla pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos".

6. Particularidade. No caso dos autos, nada obstante a extinção da execução não tenha sido consequência direta dos argumentos expostos nos embargos à execução, não se pode deixar de reconhecer que a hipótese presente se assemelha ao entendimento destacado, uma vez que o trabalho defensivo restou exercido apenas nos embargos à execução.

7. Negou-se provimento ao apelo.